Tribunal: TCU
Processo: 027.695/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 812/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma a Jose Carlos de Freitas, ressalvando que o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor. 1. Processo TC- Processo 027.695/2024-7 (REFORMA) 1.1. Interessado: Jose Carlos de Freitas (XXX.263.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.